Tribunal: TJDFT
Processo: 0713862-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. REGULAR INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O abandono da causa é configurado quando o Autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, ficando inerte, por mais de 30 (trinta) dias.
2. Para que se ponha termo ao processo por abandono da causa do autor, é necessário que além da intimação de seu patrono por publicação oficial, que a parte seja intimada pessoalmente para promover os atos processuais necessários ao regular andamento da causa, no prazo de cinco dias.
3. Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal, inclusive com a intimação pessoal da parte autora, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.
4. Diante do regular andamento do feito, com as devidas concessões de prazo para manifestação do autor, inexiste afronta aos princípios da celeridade e da economia processual.
5. Recurso não provido.